Tribunal: TJBA
Processo: 8005568-53.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005568-53.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: KALIANY SANTOS MELO

Advogado(s)
:
JOSE LEANDRO COSTA SANTOS

A C O R D Ã O

E M E N T A:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, § 6º, DA CF/88 E ART. 14 DO CDC. INSTABILIDADE DE TENSÃO APÓS INTERVENÇÃO DA DISTRIBUIDORA NA REDE. LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO TENSÃO ENTRE 186V E 192V — ABAIXO DO PADRÃO REGULATÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA FALHA PELA PRÓPRIA RÉ — RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DOS DANOS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE — CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. FORTUITO INTERNO — RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. FIAÇÃO DANIFICADA E CUSTOS COM LAUDOS TÉCNICOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. PRIVAÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TRANSTORNO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM DE R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS — MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC — FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Consumidora residencial ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da COELBA, alegando que, após intervenção da concessionária na rede elétrica em 08/04/2022, o fornecimento de energia em sua residência passou a ser prestado com tensão instável entre 186V e 192V, causando a queima de eletrodomésticos e a degradação da fiação interna do imóvel. A ré ressarciu administrativamente parte dos equipamentos, mas recusou-se a cobrir os valores da fiação danificada (R$ 2.667,00) e dos laudos técnicos produzidos para documentar a irregularidade (R$ 550,00). A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.217,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais. A COELBA apelou.

II. Questão em discussão

2. Se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público e se restaram comprovadas as excludentes de responsabilidade invocadas pela apelante — caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da consumidora —; se os danos materiais remanescentes guardam nexo causal com a falha na prestação do serviço; e se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Admissibilidade. Recurso tempestivo (intimação em 14/05/2025, protocolo em 03/06/2025) e regularmente processado. Conhecido.

Responsabilidade objetiva. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se a concessionária ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da CF/88 e no art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Excludentes — ônus probatório não satisfeito. A tese de culpa exclusiva da consumidora por inadequação das instalações internas não encontra amparo probatório: os laudos técnicos acostados aos autos (
IDs
223055661 e 223055662) demonstram que a anomalia era originária da rede de distribuição da apelante, evidenciada pela tensão fornecida entre 186V e 192V — expressivamente inferior ao padrão técnico de 220V. O próprio comportamento extrajudicial da ré, ao ressarcir administrativamente parte dos danos, constitui reconhecimento tácito da falha e elide a negativa de nexo causal. O fortuito invocado configura fortuito interno — risco inerente à atividade de substituição de equipamentos na rede —, insuscetível de afastar a responsabilidade do fornecedor.

Danos materiais. Os gastos com a fiação elétrica danificada e com os laudos técnicos necessários à comprovação da irregularidade guardam nexo causal direto e exclusivo com a falha da concessionária, sujeitando-se à reparação integral nos termos do art. 944 do Código Civil.

Danos morais. O fornecimento inadequado de serviço público essencial perdurou por meses, comprometendo o uso regular de bens indispensáveis ao cotidiano da consumidora. A extensão temporal da falha e a reiterada inércia da concessionária diante das reclamações formalizadas configuram lesão à esfera extrapatrimonial que supera o conceito de mero aborrecimento cotidiano. O quantum de R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

Honorários recursais. Fixados em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o teto legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e fixação de honorários recursais.

Teses:

1. Responde objetivamente a concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fornecimento com tensão fora dos padrões técnicos regulatórios, ainda que ausente interrupção total do serviço, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de fortuito externo, culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
para eximir-se da responsabilidade.

2. O reconhecimento parcial da responsabilidade pela concessionária mediante ressarcimento administrativo de parte dos danos opera como elemento probatório relevante que elide a negativa de nexo causal em relação à parcela remanescente dos prejuízos decorrentes do mesmo evento.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Arts
. 14 e 22 do CDC; art. 37, § 6º, da CF/88; art. 944 do Código Civil;
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 85, §§ 2º e 11, do CPC; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência: STJ — responsabilidade objetiva de concessionária de serviço público essencial por fornecimento inadequado de energia elétrica; configuração de dano moral pela privação prolongada de serviço essencial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005568-53.2022.8.05.0201, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Porto Seguro, em que é apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e apelada KALIANY SANTOS MELO LUDUVICO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, com fixação de honorários recursais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente.

PRESIDENTE

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA